Tribunal: TJSP
Processo: 1015564-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. Não merece conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001. Tal matéria não possui correlação com o caso concreto, uma vez que a hipótese de incidência do regramento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. Não merece conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001. Tal matéria não possui correlação com o caso concreto, uma vez que a hipótese de incidência do regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar cédula de crédito bancário. – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por força previsão legal, desde que pactuada expressamente, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre as partes prevê expressamente a contratação de juros capitalizados, não havendo que se falar, portanto, em irregularidade inerente a esta matéria. – COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. Da leitura dos autos é de se identificar que o Apelante não alegou tais questões no momento processual oportuno (petição inicial), não podendo aportar agora. Inovação recursal vedada pelo ordenamento. – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015564-
98.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
ROQUE DE SOUZA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso
desprovido, na parte conhecida, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015564-98.2020.8.26.0002 -Voto no 2725
2
VOTO No: 2725
APEL.No: 1015564-98.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC F REG II - SANTO AMARO)
APTE. : ANTÔNIO ROQUE DE SOUZA NETO (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
Não
merece
conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e
ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o
no 2.170-36/2001. Tal matéria não possui correlação com o
caso concreto, uma vez que a hipótese de incidência do
regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei
no 10.931/04, por se tratar cédula de crédito bancário.

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE.
A
capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário,
como é o caso dos autos, é permitida por força previsão legal,
desde que pactuada expressamente, de acordo com o art. 28,
§ 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre as
partes
prevê
expressamente
a
contratação
de
juros
capitalizados, não havendo que se falar, portanto, em
irregularidade inerente a esta matéria.
COBRANÇAS
INDEVIDAS DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

INOVAÇÃO
EM
SEDE
RECURSAL IMPOSSIBILIDADE. Da leitura dos autos é de se
identificar que o Apelante não alegou tais questões no
momento processual oportuno (petição inicial), não podendo
aportar agora. Inovação recursal vedada pelo ordenamento.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Apelação interposta por ANTÔNIO ROQUE DE SOUZA
NETO nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, que move em face de AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 180/190, da Juíza
FABIANA FEHER RECASENS, da qual se adota o relatório.
O Apelante alega, em síntese, que: a) deve ser afastada a
cobrança de juros capitalizados; b) é inconstitucional a Medida Provisória no
2.170-36/01; c) são as abusivas as cobranças das tarifas bancárias referentes ao
registro do contrato e da avaliação do bem financiado (fls. 192/203).
Anoto que o Apelante deixou de recolher o preparo recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015564-98.2020.8.26.0002 -Voto no 2725
3
por ser beneficiário da gratuidade de justiça (fl. 45).
Contrarrazões a fls. 206/222.
É o relatório.
Inicialmente, em relação à pretensão de ser declarada a
invalidade ou inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, o apelo
não merece conhecimento por falta de interesse.
Tal matéria não possui correlação com o caso em concreto,
uma vez que a hipótese de incidência do regramento quanto à capitalização de
juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar cédula de crédito bancário (fls.
24/27).
Quanto ao regramento específico incidente sobre o caso em
tela, é de se reconhecer a possibilidade da cobrança de juros capitalizados em
sede de cédula de crédito bancário, desde que estipulada em contrato, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04, in verbis:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93 do Superior
Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito bancário acabou
por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural, comercial e industrial,
dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência e periodicidade para
permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal prática permitida
legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015564-98.2020.8.26.0002 -Voto no 2725
4
TÍTULO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO CPC/1973.
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ. 2. A Corte local afastou a alegação de
cerceamento de defesa por entender que as provas
pretendidas pela ré eram desnecessárias para o deslinde da
questão. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, vedado em recurso
especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa
discrepância em relação à média praticada pelo mercado
financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo
insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12%
(doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n.
382/STJ. 4. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual, em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada (Súmula n. 539/STJ). 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no AREsp
960.797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017)
(Grifei)
No caso em tela, a cédula firmada entre as partes prevê
expressamente a cobrança de juros capitalizados (cláusula 1 - fl. 26), não havendo
que se falar em irregularidade inerente a esta matéria.
Como se observa, tratando-se de cédula de crédito
bancário, a capitalização de juros é permitida, motivo pelo qual sua incidência deve
permanecer, já que expressamente contratada.
No mesmo sentido destaco: STJ, AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015564-98.2020.8.26.0002 -Voto no 2725
5
1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017.
Por fim, o recurso não merece conhecimento quanto às
alegações de que há cobranças indevidas de tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato.
Isto porque essas teses recursais não foram alegadas no
momento processual oportuno (petição inicial), não podendo aportar agora por se
tratar de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,
tampouco calharia exame de ofício (Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça).
Do exposto, desprovejo o recurso, na parte conhecida,
majorando para quinze por cento do valor da causa os honorários advocatícios
sucumbenciais cometidos ao Apelante na origem, presente o trabalho acrescido
nesta sede, ressalvada em seu prol a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator